Tribunal: STF
Processo: Rcl 74409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 690.113/RS (TEMA RG Nº 567): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Hayana Ramos Lima contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0814702-29.2018.4.05.8400, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal e aplicada equivocadamente a tese fixada no ARE nº 690.113/RS (Tema RG nº 567).  



    2. A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao alegado descumprimento de edital de concurso para provimento de cargo de professor, cujas cláusulas teriam sido alteradas com o certame em andamento.



    3. Relata que o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de 1º Grau e que esse entendimento foi mantido em sede recursal. Discorre que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, com base no que fixado no Tema nº 567 da Repercussão Geral. Noticia o desprovimento do agravo interno interposto em face da referida decisão.  



    4. Sustenta que a questão posta nos autos é diversa daquela que foi objeto do Tema RG nº 567, pois, na espécie, trata-se do “descumprimento intencional e incontroverso das normas editalícias, com o concurso em andamento, tendo a reclamante arguido a questão constitucional em sede de apelação”, e que “o que se discute aqui não é ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, mas a ofensa direta aos princípios previstos no seu art. 37, inciso II, conforme alegado na petição do recurso extraordinário”.  



    5. Assevera que a decisão reclamada é teratológica e usurpou a competência desta Corte, pois inaplicável o tema da repercussão geral citado, o qual impede a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pleiteia a procedência do pedido para “afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 567 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte, para julgamento”. Pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, defiro o pleito da assistência da justiça gratuita.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, nota-se que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, mediante aplicação ao caso do Tema RG nº 567, do ementário da Repercussão Geral. Esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno, do qual constam os seguintes fundamentos (e-doc. 12):



    “O objetivo da agravante é que seja reconsiderada a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, em função do Tema 567 do Supremo Tribunal Federal. 



    A recorrente insurge-se contra a seguinte decisão desta Vice-Presidência, de id. 4050000.41329398: 



    "DECISÃO 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 567, rejeitou a repercussão geral da questão referente à ‘indenização por dano moral decorrente de declarações públicas, supostamente ofensivas à honra proferidas por Ministro de Estado no âmbito de sua atuação", razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do particular, nos termos do artigo 1.035, § 8º, do Código de Processo Civil. ‘.



    Em primeiro lugar, verifica-se a existência de erro material na decisão quanto ao texto da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 567. Em verdade, no julgamento do ARE 690113/RS (Tema 567), o STF fixou a seguinte tese: ‘A questão de a qualificação superior à prevista no edital de concurso público apresentada pela candidata nomeada satisfazer a habilitação específica para provimento de cargo no Magistério tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’.



    Vê-se, assim, que é em relação a essa tese, correta, que deve haver a análise sobre a conformidade ou não do acórdão, bem como da matéria tratada no recurso extraordinário. 



    Importa, pois, verificar se o assunto tratado no acórdão objeto do recurso excepcional aborda ou não a matéria objeto do Tema 567 do Supremo Tribunal Federal. 



    Transcrevo abaixo a ementa do acórdão da Terceira Turma deste Tribunal Regional Federal da 5a Região (id. 4050000.21249816), mantido sem alterações após julgamento de embargos declaratórios: 



    ‘EMENTA 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CERTAME. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ART. 355, I, CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na anulação dos atos que levaram à homologação do resultado final do referido certame, com relação à vaga almejada pela postulante, retomando-se o concurso a partir do fim da primeira fase (prova escrita), com marcação de nova prova didática. 



    2. A controvérsia cinge-se em averiguar supostas irregularidades praticadas no concurso realizado para preenchimento de vaga no cargo de Professor do Magistério Superior, na área de Doenças Infecciosas Bucais Biofilme Dependentes, regido pelo Edital nº 023/2018/CONSEPE. 



    3. A sentença não merece reforma. A matéria já foi apreciada por este eg. Tribunal, por ocasião do julgamento do AGTR nº 0804695-21.2019.4.05.0000, interposto pela autora em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão do concurso para o cargo em questão, oportunidade em que esta Terceira Turma, à unanimidade, concluiu por negar provimento ao recurso, vez que não restou configurada a probabilidade do direito.



    4. No caso dos autos, a apelante aponta as seguintes ilegalidades no certame: a) a limitação quanto aos recursos na Prova Didática em descumprimento aos termos do edital; b) a realização de réplicas durante a sua arguição, o que também estaria vedado pelas normas editalícias; c) o atraso na entrega das gravações das aulas da Prova Didática, o que teria prejudicado a elaboração do pedido de reconsideração; e d) a proibição de participar da fase denominada Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional - MPAP, não obstante a permissão concedida pelo item 18.4 do edital e pelo § 4o do art. 37 da Resolução n.o 167/2017. 



    5. Quanto aos recursos materiais da prova didática, foi expedida nota de esclarecimento, indicando os instrumentos que seriam disponibilizados para a realização da prova, nos seguintes termos: ‘serão disponibilizados APENAS o Datashow, a estrutura física de bancadas, microscópio, vórtex e contador de colônias, caso deseje utilizá-los’, da qual a autora tomou conhecimento após a realização da prova escrita, conforme protocolo de recebimento assinado por ela. 



    6. A Resolução n.º 167/2017-CONSEPE, que tratam da Prova Didática estabelece em seu artigo 23, §§ 10 e 11 dispõe que: "§10. Os candidatos poderão solicitar no ato do sorteio dos temas recursos didáticos para a prova didática. §11. Os recursos didáticos, quando solicitados, serão fornecidos pelo Departamento Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada, conforme o caso, na dependência de disponibilidade por parte dessas Unidades, e será uniforme para todos os candidatos" . Na hipótese, a Banca examinadora especificou de acordo com a disponibilidade da Universidade, os recursos que seriam disponibilizados para a realização da prova, obedecendo aos ditames da Resolução n.º 167/2017-CONSEPE. 



    7. No que tange à realização de réplicas por parte dos examinadores durante a Prova didática, de fato o item 13.2.1 do edital e o art. 25, §4º, da Resolução n.º 167/2017-CONSEPE proíbem tal conduta, contudo, caso " fosse atribuída pontuação máxima nesse quesito, a sua nota seria insuficiente para obter a aprovação, ou seja, a postulante seria naturalmente eliminada em outros critérios" . 



    8. Em relação à terceira alegação, de atraso na entrega das gravações das aulas da Prova Didática, a própria Banca Examinadora reconheceu que foram disponibilizadas após o prazo de instrução do pedido de reconsideração. A apelante teve conhecimento das gravações a tempo de ingressar com recurso à instância superior - CONSEPE. 



    9. O item 18.4 do Edital estabelece que "O candidato que não atingir a pontuação mínima de aprovação em qualquer etapa da seleção e que tenha protocolado pedido de reconsideração no prazo estabelecido no item 18.2 ficará habilitado a participar da etapa de avaliação seguinte até o pronunciamento definitivo da Comissão Examinadora que deverá ser anterior à divulgação desta etapa" . 



    10. A apelante, apesar de ter protocolado pedido de reconsideração, não participou da etapa de Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional - MPAP. Ante o resultado desfavorável obtido no pedido de reconsideração (o que conduziria à desconsideração de sua eventual participação), resta tal conduta da UFRN uma irregularidade meramente formal, incapaz de modificar a situação da demandante. 



    11. As irregularidades apontadas pela apelante representando se traduzem em meros vícios formais, inaptos, por si, a ensejar a nulidade dos atos que levaram à homologação do resultado final do referido certame. Não há, portanto, que se falar em violação aos princípios da isonomia, moralidade e legalidade. 



    12. A teor do que restou consignado na sentença recorrida, ‘A parte autora deveria ter participado da fase denominada Defesa de Memorial e Projeto de Atuação Profissional - MPAP, visto que a decisão da CE relativa ao seu pedido de reconsideração deveria ser efetuada antes da divulgação da MPAP. No entanto, ante o resultado desfavorável obtido no pedido de reconsideração (o que conduziria à desconsideração de sua eventual participação), resta tal conduta da UFRN uma irregularidade meramente formal, incapaz de modificar a situação da demandante. Por fim, no que tange às possíveis ilicitudes cometidas no âmbito do julgamento realizado pelo CONSEPE, tem-se que tampouco haveria resultado útil para a autora diante do que já exposto acima, porquanto nenhuma das alegações lhe serviria com a finalidade de lhe manter no certame’ . 



    13. Por força do art. 355, I, do CPC, é facultado ao juiz julgar antecipadamente o mérito se não houver necessidade de outras provas. Na hipótese, de fato, mostra-se desnecessária a dilação probatória, sendo as provas documentais constantes nos autos suficientes ao deslinde do feito, conforme fundamentação exposta neste voto.



    14. Apelação improvida. Condenação da recorrente em honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida, contudo, a suspensão, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/2015)’. 



    Para saber se o teor do citado acórdão da Terceira Turma está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal mencionado na decisão agravada, reproduz-se aqui a tese do Tema 567: ‘A questão de a qualificação superior à prevista no edital de concurso público apresentada pela candidata nomeada satisfazer a habilitação específica para provimento de cargo no Magistério tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Da leitura das razões do recurso extraordinário (id. 4050000.22941201), percebe-se que seus argumentos se baseiam na violação do artigo 37, II, da Constituição Federal, pois no caso concreto não teria sido respeitado o princípio da vinculação ao edital.



    Vê-se, assim, que se trata de controvérsia abrangida por aquela abordada no Tema 567 do STF, cuja descrição é a seguinte: ‘Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos artigos 1º, 2º e 18; bem como do caput do art. 5º, do caput e do inciso II do art. 37 e do inciso III do § 4º do art. 60, todos da Constituição Federal, o preenchimento, ou não, de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público’. 



    No paradigma que gerou o precedente qualificado discutiu-se sobre o cumprimento, no caso concreto, de exigências editalícias, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado entendimento vinculante de que referida matéria não possui repercussão geral. 



    Registre-se que o recurso extraordinário chegou a ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, tendo aquela Corte identificado sua vinculação com o Tema 567 e determinado a devolução ao tribunal de origem para adoção do procedimento previsto no artigo 1030 do Código de Processo Civil. 



    Não assiste, por isso, razão ao agravante. 



    Impõe-se, em consequência, seja mantida a decisão desta Vice-Presidência, ora recorrida. 



    Firme no exposto, voto no sentido de negar provimento ao Agravo Regimental. 



    É como voto.”



    11. Nota-se, inclusive, que a referida decisão, apontada como ato reclamado, foi proferida após a análise do ARE nº 1.442.484/RN, interposto pela parte ora reclamante, no qual a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos à origem, ante o enquadramento do caso ao Tema RG nº 567.



    12. Nesse contexto, revelam-se absolutamente impróprias as alegações da reclamante, tanto em relação à inaplicabilidade do Tema RG nº 567 à hipótese, quanto no tocante à usurpação de competência do STF. A bem da verdade, verifica-se que o Tribunal reclamado exerceu competência própria e alinhada à jurisprudência desta Corte, quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. Não se verifica, portanto, situação de usurpação de competência desta Corte.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.887-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CARACTERIZADA. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 55.929-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).  



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    13. De mais a mais, considerando que os autos já foram apreciados nesta Corte (ARE nº 1.442.484/RN), impõe registrar que é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos)



    “RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.



    2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.



    3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.



    4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”



    (Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).



    14. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMENTA:AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.  INC. II DO ART. 55 DA LEI N. 8.212/1991. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.480: INOCORRÊNCIA. TEMA 32. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 55.902-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 11/11/2022; grifos nossos).  



    “EAGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II -  Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.309-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. Não se verifica, portanto, situação de usurpação de competência desta Corte.



    2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 46.887-AgR-ED/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    15. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator